Tribunal: TJSP
Processo: 2176127-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Empréstimo consignado. Falsidade de assinatura. Distribuição do ônus da prova atribuído pelo artigo 429, II, do CPC, à parte que produziu o documento. Precedentes.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.